Tribunal: TJSP
Processo: 1500603-95.2022.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa que alega, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial realizada pela Guarda Municipal por não estar caracterizado o estado de flagrância, a nulidade da busca e apreensão, em virtude da ausência de justa causa e fundamentação para o tanto, bem como suscita a quebra da cadeia de custódia. No mérito, almeja a absolvição por

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa que alega, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial realizada pela Guarda Municipal por não estar caracterizado o estado de flagrância, a nulidade da busca e apreensão, em virtude da ausência de justa causa e fundamentação para o tanto, bem como suscita a quebra da cadeia de custódia. No mérito, almeja a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, requer o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Preliminares rejeitadas. Flagrante em conformidade com as determinações legais respectivas. Fundada suspeita caracterizada. Abordagem e busca pessoal que se mostraram plenamente lícitas. Decisão sucinta, mas bem fundamentada. Inexistência de quebra na cadeia de custódia das provas. Mérito. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Evidências dos autos que sustentam de forma clara e induvidosa a prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Condenação que era mesmo de rigor. Dosimetria que comporta reparos. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade de aplicação do redutor in casu. Manutenção do regime prisional inicial fechado. Vedação da substituição da reprimenda carcerária por restritivas de direito. Recurso parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão.